Tribunal: TJMT
Processo: 0002794-23.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002794-23.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NERIBERTO MARSAL LOPES (APELANTE), GILMAR MARTINS DIAS - CPF: 483.520.041-15 (ADVOGADO), ELIANE PEREIRA LEDUINO - CPF: 002.316.441-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEIRIBERTO MARSAL LOPES - CPF: 758.653.511-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADOS OS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E/OU A ISENÇÃO OU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
– NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREVISÃO LEGAL EM CONTRÁRIO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE PIORA DA SITUAÇÃO DO RÉU –
2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA
LESÃO CORPORAL
–
TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA –
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO – 3.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1.
Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3.º, do Código de Processo Civil), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa;

2.
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório;

3.
Apelo da defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NEIRIBERTO MARSAL LOPES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NEIRIBERTO MARSAL LOPES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.º 2794-23.2017.811.0064 – código 653211,
condenou-o
pela prática da conduta tipificada no
art. 129, §9º, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
3
(três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) à título de reparação dos danos causados pela prática criminosa.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, insurge-se por meio das razões recursais anexadas sob o
ID 72981485, p. 3-10
, arguindo,
preliminarmente
, o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais. No mérito, postula a
absolvição pelo delito de lesão corporal
, porque, conforme relatado nas fases da persecução criminal, teria agido em
legítima defesa
.

Contrarrazoando o apelo, como visto no ID 72981492 o
Parquet
rechaça a tese defensiva e requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 79692476, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o apelante
carece de interesse recursal
quanto aos pedidos de
gratuidade de justiça e/ou isenção ou suspensão do pagamento das custas e das despesas processuais,
porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele os benefícios da justiça gratuita no que concerne às custas processuais (
sic
, ID 72981477 – Pág. 147).

A propósito, impende realçar que
o fato de, eventualmente, o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais
, visto que, nos termos do
artigo 804 do Código de Processo Penal
,
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
e, a teor do artigo 98, § 3º, do vigente Código de Processo Civil,
“vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
.

A despeito das previsões legais, o pronunciamento judicial de mérito adotou providência diversa em benefício do recorrente e, na ausência de recurso da acusação com postulação específica, não é possível a esta Corte de Justiça suprimir a benesse, pois, conforme a lógica extraída da norma contida no artigo 617 do Código de Processo Penal, não é dado ao Tribunal agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.

Portanto, é evidente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, consistente no
interesse de agir
, em relação a esse pedido, razão pela qual
não conheço do apelo nessa extensão
.

Quanto à pretensão remanescente, constato que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade, legitimidade e interesse para fazê-lo, além de constituir a medida adequada e necessária para se atingir o fim almejado pelo apelante
NEIRIBERTO MARSAL LOPES
, pelo que o
CONHEÇO
.

Narra a denúncia que no dia
29 de maio de 2016
, por volta das 17h00 na residência localizada na Rua João Ribeiro Duarte, Quadra I, Lote 17, Bairro Jardim Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora apelante
NEIRIBERTO MARSAL LOPES
, com consciência e vontade, com soco, joelhadas, apertões e mordidas, ofendeu a integridade corporal da ex-companheira
Eliane Pereira Leduíno
, provocando-lhe equimoses no braço esquerdo, no cotovelo esquerdo e escoriações no cotovelo direito e nos lábios. [Denúncia, ID 72981477, p. 6].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal, foi condenado nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

I –
DA
LEGÍTIMA DEFESA:

O primeiro estandarte defensivo se funda no questionamento acerca da dinâmica do fato apurado, uma vez que haveria fundada dúvida quanto à forma como as supostas agressões ocorreram, já que a narrativa do apelante se perfaz sob a ótica da
legítima defesa
, com fito absolutório quanto ao delito previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, a exemplo do laudo de exame de corpo de delito (ID 72981477, p. 24-26), dos depoimentos da vítima (ID 72981477, p. 15-16), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias, ID 72981478), dão como certa a
materialidade delitiva
, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

In casu
, nas oportunidades em que foi ouvido, o apelante
NEIRIBERTO MARSAL LOPES
disse
que “
“(...) só fez se defender dela (...) como disse na delegacia de polícia, se defendeu dela, ela me agredia, para defender dela, eu peguei ela no braço, aí ela me chutava, eu peguei no cós da calça dela, deitei ela no chão, para ver se eu entrava no meu carro para sair”.
E quanto às escoriações nos lábios da vítima, pontuou que provavelmente ocorreu quando foi apenas dar um beijo na sua companheira, instante em que ela se esquivou bruscamente. (Relatório de mídias, ID 72981478, p. 1).

Contudo, verifico que a versão apresentada pelo recorrente não veio amparada de quaisquer elementos probantes que evidenciassem a existência da excludente de ilicitude, conforme prevê do art. 156 da Lei Adjetiva Penal.

Pelo contrário, vertem dos autos, inclusive, provas testemunhais e documentais que contradizem a versão defensiva.

A ofendida
Eliane Pereira Leduíno
foi contundente em juízo ao afirmar que no fatídico dia, estava em casa realizando seus afazeres domésticos, quando o acusado queria sair com o filho, momento em que negou tal situação. Nesse ínterim, estava com a criança no colo, o increpado colocou as mãos em seu pescoço, começou a lhe enforcar e morder seus lábios. Ato contínuo, conseguiu se desvencilhar e se trancou no banheiro, entretanto, não obteve êxito em pedir ajuda, visto que o suspeito tinha se apossado do seu aparelho telefônico.

Prossegue asseverando, que após sair daquele cômodo,
Neiriberto
ainda estava no imóvel e não a deixou sair, passando a lhe xingar, lhe arrastou para fora do portão, segurando pelo braço, instante em que passou a desferir chutes. Já na parte externa da residência, ele ergueu suas vestes, mostrando suas partes íntimas e continuou arrastando-a pela rua e a jogou em um terreno em frente ao imóvel. Destacou que ficou com vários hematomas em diversas partes do corpo. Por derradeiro, sustentou que desconhece os motivos para o réu ter agido daquela forma, pois, não havia histórico de agressividade entre o casal (Relatório de mídias, ID 72981478).

Cuida-se, portanto, de contexto no qual não
há como se concluir que o apelante agiu em
suposta tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, uma vez que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa do apelante em deturpar a dinâmica dos fatos.

Noutro giro, n
ão se olvida, outrossim, o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi:

STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa
corroborada por outros elementos probatórios – precipuamente o laudo de lesão corporal – é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, na medida em que, declarada a ocorrência de chutes, mordidas e empurrões, com força empregada na ação suficiente a causar lesões, conforme apontado no laudo de lesão corporal anexado no ID 72981477, p. 24-26, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente se desvencilhar de sua companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa de que não teve intenção alguma de causar ofensa à integridade corporal da vítima, afastando, por conseguinte, a possibilidade de ter agido sob o pálio da legítima defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE LESÃO CORPORAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
2. INSURGÊNCIA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DE PENA DE DETENÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante teria lhe agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão
. 2. (...).”
(N.U 0003472-69.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) – destaquei.

“APELAÇÃO –
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR (ART. 129, § 9°, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR POSSÍVEL INJUSTA AGRESSÃO ANTERIOR
– 2. (...) – 4. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Inexistindo provas de que o apelante, antes de praticar o crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e/ou Familiar, tenha sido injustamente atacado pela vítima ou estivesse na iminência de sofrer uma agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como se acolher pedido de absolvição com base na excludente de legítima defesa
. 2. (...)”.
(N.U 0013176-78.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) – destaquei.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

II –
CONCLUSÃO.

Ante o exposto, por falecer interesse eis que já concedidos na sentença, não conheço da pretensão recursal especificamente no que toca aos benefícios da justiça gratuita e ao pedido de isenção ou suspensão do pagamento das custas e despesas processuais. Quanto ao remanescente, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
NEIRIBERTO MARSAL LOPES
, mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 2794-23.2017.811.0064 – código 653211.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021